Tribunal: CARF
Processo: 11080.002678/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando a divergência entre os resultados a que chegaram os acórdãos recorrido e paradigma ocorre exclusivamente em virtude de os contextos fáticos tratados em cada um deles serem diversos. No caso, as operações realizadas receberam tratamento diferente em virtude de suas características fáticas específicas, e não em razão de uma diferente interpretação dada pelos precedentes a respeito do tema tributação da operação de absorção de prejuízos à conta de sócios, isto é, do alcance do artigo 509, §2o, do RIR/99.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002678/2010-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.208 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIALESTE TRANSPORTE LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando a divergência entre os resultados a
que chegaram os acórdãos recorrido e paradigma ocorre exclusivamente em
virtude de os contextos fáticos tratados em cada um deles serem diversos. No
caso, as operações realizadas receberam tratamento diferente em virtude de
suas características fáticas específicas, e não em razão de uma diferente
interpretação dada pelos precedentes a respeito do tema “tributação da
operação de absorção de prejuízos à conta de sócios”, isto é, do alcance do
artigo 509, §2o, do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002678/2010-81
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.208 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.002678/2010-81

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão 1301-001.551, de 03/06/2014, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-001.551
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS OPERACIONAIS. PERDÃO DAS DÍVIDAS”
Não se pode confundir perdão de dívida, com a absorção de prejuízos apurados
pelos sócios da empresa, sob pena de desvirtuar-se, por completo, a
materialidade do tributo aqui tratada, de sorte que, está correta a recorrente ao
defender não se tratar de lucro tributável, porquanto este montante não deveria
compor o lucro líquido do período, já que se tratava, inegavelmente, de dívida
dela recorrente para com o sócio, a qual foi cancelada.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS
A operação de alienação dos imóveis da até então Bottizzo Transporte e
Empreendimentos Ltda. para a Empresa Gazometro de Transportes S/A, em
19/08/2005, por R$ 625.370,00, segundo concluiu a Fiscalização e decisão
recorrida, se deu por um valor bem inferior ao valor contábil (R$
1.153.146,39), este resultante de uma anterior avaliação a preço de mercado, e,
também, inferior ao valor da avaliação efetuada pela Secretaria Municipal da
Fazenda de Porto Alegre (R$ 1.184.800,00), caracterizando distribuição
disfarçada de lucro, pois da operação resultou a redução do lucro tributável do
contribuinte em benefício da pessoa jurídica ligada.
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso. Ausente,
justificadamente o Conselheiro Valmar Fonsêca de Menezes (Presidente).

A Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial quanto ao entendimento do
acórdão recorrido de considerar que o perdão de dívidas pelos sócios mediante absorção de
prejuízos, amparado no artigo 509, §2o, do RIR/99, não caracteriza ganho tributável na pessoa
jurídica. Traz como paradigmas os seguintes precedentes:
Acórdão paradigma 1101-001.115
OMISSÃO DE RECEITAS. PERDÃO DE DÍVIDA. A baixa de obrigação
para com os sócios, se não convertida em capital social, também caracteriza
perdão de dívida, representando acréscimo ao Patrimônio Líquido da devedora
que deve ter como contrapartida o resultado do período de apuração.
Acórdão paradigma 101-97.057
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.208 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.002678/2010-81

PERDÃO DE DÍVIDA. TRIBUTAÇÃO. Constitui receita tributável o valor
correspondente ao perdão de dívida concedido à empresa.

Em 03 de novembro de 2015 o Presidente da 3a Câmara da 1a Seção deu
seguimento ao recurso especial apenas com relação ao paradigma 1101-001.115, nos seguintes
termos:
(...)
Analisando os acórdãos paradigmas em seu inteiro teor, verifica-se que apenas o
primeiro trata de mesma matéria analisada no acórdão recorrido, com solução
divergente.
O segundo acórdão paradigma não serve para configurar a divergência na medida em
que trata do reconhecimento no resultado da pessoa jurídica do perdão de dívida
efetuado por terceiros, que não são sócios da empresa.
O primeiro acórdão paradigma, ao analisar situação similar a do acórdão recorrido, traz
entendimento de que a baixa de dívidas pelos sócios, para absorção de prejuízos
acumulados, configura perdão de dívida e, se não convertida em capital social, deve ser
levada ao resultado e está sujeita à tributação.
De outra parte, o acórdão recorrido diverge da interpretação do primeiro acórdão trazido
como paradigma, ao considerar, que o perdão de dívidas pelos sócio, tendo como
contrapartida a conta de lucros acumulados, configura absorção de prejuízos pelos
sócios e, portanto, não está sujeita à tributação.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos retro examinados
revelam-se divergentes, restando configurada a divergência jurisprudencial apontada
pela recorrente.
Ante ao exposto, e tendo em vista que a uniformização da jurisprudência administrativa
é o escopo do recurso especial, opino no sentido de dar seguimento ao presente recurso.
O sujeito passivo apresentou peça intitulada “recurso especial”, na qual não
questiona o acórdão recorrido quanto à parte que lhe foi desfavorável, mas, sim, questiona o
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, rebatendo os argumentos ali mencionados.
Em razão disso, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção, por meio do despacho de fl. 603,
recepcionou a peça do contribuinte intitulada “recurso especial” como contrarrazões, em razão
das alegações trazidas em seu conteúdo.
Na peça recepcionada como contrarrazões o sujeito passivo questiona a
admissibilidade e o mérito do recurso especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.208 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.002678/2010-81

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
O sujeito passivo questiona a admissibilidade do recurso especial por entender
que nenhum dos precedentes trazidos pela Fazenda Nacional serve de paradigma para o caso dos
autos.
O acórdão recorrido concluiu que não houve acréscimo patrimonial, eis que a
operação realizada pelo sujeito passivo consistiu na absorção de prejuízos à conta de sócios,
amparada no artigo 509, §2o, do RIR/99, assim redigido:
Art. 509. O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e
registrado no LALUR (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 1o, e Lei no 9.249, de
1995, art. 6o, e parágrafo único).
(...)
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.208 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.002678/2010-81

§ 2o A absorção, mediante débito à conta de lucros acumulados, de reservas de lucros
ou capital, ao capital social, ou à conta de sócios, matriz ou titular de empresa
individual, de prejuízos apurados na escrituração comercial do contribuinte não
prejudica seu direito à compensação nos termos deste artigo (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 64, § 3o).
Nos trechos do acórdão recorrido a seguir transcritos é possível perceber que a
decisão compreende como institutos diferentes a absorção de prejuízos à conta de sócios,
amparada no artigo 509, §2o, do RIR/99, do perdão de dívida, in verbis:
(...)
Seguramente a decisão recorrida está a merecer reforma. Muito embora tenha se
esmerado em qualificar as operações relatadas como “perdão de dívidas”, o que
implicaria no auferimento de proventos de qualquer natureza, não vejo nos autos a
comprovação de que a parcela exigida seja de fato uma receita tributável.
Não se pode confundir perdão de dívida, com a absorção de prejuízos apurados pelos
sócios da empresa, sob pena de desvirtuar-se, por completo, a materialidade do tributo
aqui tratada, de sorte que, está correta a recorrente ao defender não se tratar de lucro
tributável, porquanto este montante não deveria compor o lucro líquido do período, já
que se tratava, inegavelmente, de dívida dela recorrente para com o sócio, a qual foi
cancelada.
Tratando-se de dívida da contribuinte para com seus sócios, deve se observar que a
função precípua é a manutenção da integridade do capital social, o qual ostentava
prejuízo. É justamente nessa linha que o Parecer Normativo CST no 04/81 dispõe que se
a absorção do prejuízo se der em valor igual ao crédito de que o sócio da conta debitada
seja titular “ter-se-á como regular e amoldada à técnica contábil a eliminação da referida
parcela redutora do patrimônio líquido, porque equivale a um aporte de capital”.
(...)
Verifico assim, que não há no presente caso qualquer acréscimo patrimonial a ser
tributado, mas apenas a baixa de um passivo da pessoa jurídica contra a redução de
prejuízos acumulados, com impacto única e exclusivamente na conta representativa de
direito dos sócios contra a sociedade e de patrimônio, porquanto houve o consumo dos
prejuízos acumulados de uma forma ou de outra, no exato montante do cancelamento da
dívida que não foi tributada, consoante determina o artigo 189 da Lei das S/A e o
mencionado no artigo 509, §2o do RIR, de sorte que, neste item, merece reforma a
decisão recorrida para os fins de julgar-se insubsistente o auto de infração.
(...)
Passo à análise dos paradigmas.
O despacho de admissibilidade já não admitiu o acórdão 101-97.057 como
paradigma para o caso dos autos pelo, sendo tal análise vinculante para este Colegiado.
Quanto ao precedente 1101-001.115, admitido como paradigma pelo despacho de
admissibilidade, a infração apontada pela fiscalização foi a baixa de dívidas contraídas junto ao
sócio da autuada no exterior, em contrapartida à baixa das correspondentes despesas
pré-operacionais, contabilizadas no ativo diferido, resultantes de serviços adquiridos no exterior
e suportados diretamente pelo sócio credor, sem ingresso de recursos no país. A autoridade
fiscal discordou do estorno de despesas pré-operacionais e asseverou que a baixa da dívida
deve ser entendida como objeto de perdão, ou seja, ato unilateral de transferência de
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.208 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.002678/2010-81

patrimônio e renda do credor estrangeiro, em favor da empresa nacional, que não se confunde
com aumento de capital, e sujeita-se à incidência do IRPJ e da CSLL, bem como da
Contribuição ao PIS e da COFINS.
O voto condutor do acórdão 1101-001.115 observa que, naquele caso, a DRJ
havia entendido que o perdão de dívida da pessoa jurídica para com seus sócios equivaleria a um
aporte de capital, tendo a DRJ feito referências ao artigo 509 do RIR/99 e ao Parecer Normativo
CST no 04/81. Em seguida, o voto condutor do acórdão 1101-001.115 afirma, em breve síntese,
que tal equiparação não seria legítima eis que a operação efetivamente realizada pelo sujeito
passivo naquele caso não foi absorção de prejuízos à conta de sócios prevista no artigo 509, §2o,
do RIR/99, mas baixa de uma obrigação em contrapartida à baixa de despesas pré-operacionais.
In verbis:
(...)
Nestes termos, o perdão de dívida somente não revelaria insubsistência passiva, e
por consequência receita, se o sócio estrangeiro efetivamente convertesse em
aumento de capital o direito que detinha em face da autuada, à semelhança de como
procedeu em relação a outros aportes promovidos. A conversão da dívida em
aumento de capital representaria fato permutativo, pois a obrigação em face de
terceiros seria substituída por uma obrigação da pessoa jurídica em face de seus sócios.
Por tais razões, não se vislumbra no art. 509 do RIR/99 amparo para o
procedimento realizado pela contribuinte:
Art. 509. O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro
real e registrado no LALUR (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 1o, e Lei
no 9.249, de 1995, art. 6o, e parágrafo único).
§ 1o A compensação poderá ser total ou parcial, em um ou mais
períodos de apuração, à opção do contribuinte, observado o limite
previsto no art. 510 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 2o).
§ 2o A absorção, mediante débito à conta de lucros acumulados, de
reservas de lucros ou capital, ao capital social, ou à conta de sócios,
matriz ou titular de empresa individual, de prejuízos apurados na
escrituração comercial do contribuinte não prejudica seu direito à
compensação nos termos deste artigo (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64,
§ 3o).
Os sócios podem deliberar a redução do capital social para absorção de
prejuízos, com vistas a excluir esta rubrica do patrimônio líquido, e nem por isso o
direito à compensação de prejuízos fiscais será afetado. Aqui, porém, a operação
seria inversa, com conseqüente aumento de capital e extinção da dívida
contabilizada no passivo. E tal providência seria possível, mas dependente dos
registros regulares para aumento do capital da pessoa jurídica.
No caso, o procedimento realizado pela contribuinte ensejou a baixa de uma obrigação
em contrapartida à baixa de despesas pré-operacionais, cuja amortização se mostrou
impossível em razão da cessão dos contratos de concessão, para as quais elas se
destinaram.
(...)
Quanto a este aspecto, a autoridade julgadora, por equiparar a situação aqui verificada
àquela prevista no art. 509 do RIR/99, invoca os seguintes julgados administrativos
para afastar a caracterização de receita tributável em face do perdão de dívida:
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.208 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.002678/2010-81

(...)
Como visto, porém, o caso em tela não representa a presunção de perdão de dívida em
razão da redução de capital por absorção de prejuízos, mas sim decorre de perdão de
dívida caracterizado pela baixa de obrigação com sócio, contabilizada no passivo,
e não convertida previamente em capital da pessoa jurídica. Em tais condições, este
Conselho já se manifestou favoravelmente à caracterização de receita tributável:
(...)
Diante disso, é de se concordar com a argumentação do sujeito passivo em suas
contrarrazões, de que o precedente 1101-001.115 não serve de paradigma para o caso dos autos,
eis que aspectos fáticos específicos daquele caso é que fizeram com que aquela turma julgadora
considerasse como não aplicável o regime previsto no artigo 509, §2o, do RIR/99.
Na verdade, o precedente 1101-001.115 discutiu, especificamente, se a operação
ali analisada poderia ou não ser considerada absorção de prejuízos à conta de sócios nos termos
do artigo 509, §2o, do RIR/99 e, por se entender que não, concluiu-se pela tributação. Tal
precedente não chegou a decidir a questão posta para análise nos presentes autos, qual seja, se
uma operação de absorção de prejuízos à conta de sócios, efetuada nos termos do artigo 509, §2o,
do RIR/99, acarreta ou não receitas tributáveis para a pessoa jurídica.
A divergência entre os resultados a que chegaram os acórdãos recorrido e
paradigma ocorre exclusivamente em virtude de os contextos fáticos tratados em cada um deles
serem diversos. As operações realizadas receberam tratamento diferente em virtude de suas
características fáticas específicas, e não em razão de uma diferente interpretação dada pelos
precedentes a respeito do tema “tributação da operação de absorção de prejuízos à conta de
sócios” e/ou do alcance do artigo 509, §2o, do RIR/99.
Diante disso, entendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.208 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.002678/2010-81

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital